Tribunal: TCU
Processo: 029.158/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9635/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em considerar revel o Município de Cacimba de Areia/PB, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; em julgar regulares as contas do Município de Cacimba de Areia/PB, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, dando-lhe quitação plena; em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Inácio Roberto de Lira Campos, prefeito de Cacimba de Areia/PB nas gestões de 2005-2008 e 2009-2012, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17 e 23, inciso II, da mesma Lei, dando-lhe quitação; e em dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.158/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Inácio Roberto de Lira Campos (XXX.893.574-XX); Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia - PB (08.874.984/0001-41) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia - PB 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Fernanda Rakel Gomes Ferreira, OAB/PB 22.726. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.